Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: FERNANDO CARNEIRO BRASIL E CONDOMINIO LEÕES APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 11230368, fls. 564/569) interposta, pelo Autor, FERNANDO CARNEIRO BRASIL, e de recurso adesivo (ID 11230374, fls. 576/612) interposto pelo Réu, CONDOMINIO LEÕES, em face da sentença (ID 11230367, fls. 556/563), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da ação anulatória no 0701910-89.2018.8.07.0011, julgou procedente o pedido autoral, “para ANULAR a assembleia realizada no dia 03/05/2018, com a anulação de tudo o que ficou decidido naquela assentada”; e deixou de resolver o mérito do pedido reconvencional. Em Contrarrazões, (ID 11230401, fls. 621/637) o Autor Apelado, FERNANDO CARNEIRO BRASIL, suscitou preliminar de intempestividade em face do recurso adesivo interposto pelo Réu Apelante, CONDOMINIO LEÕES, sob o argumento de que o advogado desta parte processual acessou os autos no sistema PJe, dando início à contagem do prazo para recorrer, antes da publicação da sentença. A fim de proceder à análise dos requisitos para admissão do recurso, esta Relatoria determinou a intimação do Réu Apelante, para que o mesmo se manifestasse sobre a preliminar supra (ID 11410514, fl. 670. Em sua manifestação (ID 12054681, fls. 672/674), o Réu Apelante sustenta, em suma, que o recurso adesivo é tempestivo, nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 11.419/2006, em razão de não ter sido certificado, nos autos, a realização da consulta eletrônica ao teor da sentença, conquanto confesse que acessou aos autos eletrônicos, na data de prolação da sentença, mas o seu advogado não acessou ao conteúdo da sentença, muito menos tomou ciência daquele provimento singular. Em ato subsequente, esta Relatoria determinou que se oficie ao juízo a quo (ID 12559395, fls. 675/677), a fim de que: certifique a data em que as partes tomaram ciência do conteúdo da sentença, sobretudo o advogado da parte Ré, a fim de dirimir a questão relativa à tempestividade da interposição do recurso ID 11230382, fls. 573-611. (grifos nossos) Contudo, o juízo de origem certificou as datas das publicações no Dje da sentença e da intimação para apresentar contrarrazões (ID 11230374, fl. 683). É o relato do necessário. DECIDO. Ante ao exposto, a fim de que esta Relatoria possa realizar o juízo de admissibilidade do recurso, reitero a determinação de que se restituam os autos ao Juízo de origem, para que seja certificada a data em que o Réu Apelante, CONDOMINIO LEÕES, através do advogado que lhe representa, tomando ciência da sentença, acessou os autos, no sistema PJE. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 16:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador